Tribunal: TJDFT
Processo: 0712839-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712839-06.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATHAN BERNARDES DE SOUZA APELADO: JOSE KLEBER ALVES FERREIRA, ADALBERTO BITTENCOURT D E S P A C H O Intime-se a segundo réu, ora apelante, NATHAN BERNARDES DE SOUZA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo. Brasília-DF, 24 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora